Tribunal: TJDFT
Processo: 0733798-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0733798-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS MOREIRA GAMA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente habeas corpus foi impetrado com a pretensão de trancamento da ação penal, alegando nítida atipicidade da conduta e não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2024 15:54:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator